Tribunal: STF
Processo: HC 268646
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Agravo regimental. Violação ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão agravada.

2. O agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

4. Os recursos judiciais possuem caráter dialético, exigindo que o recorrente confronte os fundamentos da decisão impugnada em suas razões recursais.

5. No presente recurso, o agravante não atacou o fundamento da decisão agravada, o que configura violação ao princípio da dialeticidade.

6. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não conhecido.